Tribunal: TJDFT
Processo: 0722697-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. FALTA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE IGREJA E DELEGACIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ASSIDUIDADE CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO PARA O CRIME.
1. Restam comprovadas a autoria e materialidade delitivas pela prisão em flagrante dos réus, conjugada com a confissão em Juízo.
2. A instauração de incidente de insanidade mental somente é cabível diante de provas contundentes que demonstrem a existência de dúvida razoável acerca da consciência do réu no ato da prática delitiva.
3. Verifica-se a ocorrência da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, no caso de crimes cometidos nas imediações de transportes públicos, como rodoviária e estação do metrô, bem como igrejas e Delegacia de Polícia.
4. Ainda que os réus sejam primários e de bons antecedentes, comprovada a assiduidade na traficância, é incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. Inviável a restituição de veículo apreendido quando comprovada a sua utilização para o cometimento do crime, inclusive com imagens da ré vendendo drogas dentro do veículo.
6. Apelações desprovidas.